Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez que persistem os fundamentos que ensejaram a antecipação dos efeitos da tutela, no juízo a quo, esta deve ser mantida, afigurando-se adequado o valor das astreintes fixadas.
2. Constatada a hipossuficiência econômica da parte agravada, foi e ela deferida gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.